Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. RENÚNCIA TÁCITA. NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DEVIDA. DÉBITO EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescrição consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Deve-se atentar, entretanto, para a intimação das partes, à luz do princípio da não surpresa (artigos 9 e 10, CPC), a fim de que se manifestem antes de decisões que comprometam seus interesses. 1.1. Tendo a apelada ventilado o tema da prescrição na contestação e se manifestado a respeito em contrarrazões, rejeita-se preliminar de inovação recursal, conhecendo-se do recurso na integralidade.
2. Prescrição tem natureza patrimonial. Uma vez consumada, passa a integrar o patrimônio do devedor, cabível a renúncia. Pode o devedor abdicar da prescrição que lhe é favorável e que poderia ser invocada em sede de defesa. 2.1 No caso, ocorreu renúncia tácita à prescrição dada a confissão de dívida pelo devedor, configurando novação.
3. “Considerando, no presente caso, que a parte apelante não se desincumbiu de comprovar que inexistiam dívidas junto à parte apelada, entende-se devida a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como afastada a possibilidade de ser indenizado a título de danos morais.” (Acórdão 1150975, 07068103020188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Preliminar de inovação recursal rejeitada, recurso conhecido. Preliminar de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido.